Tribunal: TJSP
Processo: 1003916-27.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação de reparação de danos morais – Pagamento de seguro – Irregularidade no procedimento do sinistro – Não reconhecimento – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Não evidenciado ter o réu procedido de forma irregular na abertura do sinistro fica mantida a improcedência da pretensão de indenização a título de danos morais buscada pelo beneficiário do seguro – Equívoco

Ementa:
Ação de reparação de danos morais – Pagamento de seguro – Irregularidade no procedimento do sinistro – Não reconhecimento – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Não evidenciado ter o réu procedido de forma irregular na abertura do sinistro fica mantida a improcedência da pretensão de indenização a título de danos morais buscada pelo beneficiário do seguro – Equívoco cometido pela Caixa Econômica Federal, a qual foi responsabilizada judicialmente pela falha em ação movida contra ela pelo beneficiário.

Apelação desprovida.